Tribunal: TJES
Processo: 5000047-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-25

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000047-55.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON APLICADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. É totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) equivalente a aproximadamente 12 (doze) vezes o valor do produto que apresentou defeito (R$ 566,00).

3. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

4. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

à unanimidade
,

neg
AR
provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000047-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000047-55.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração
(fl
s. 696/706) opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra o acórdão
(fls. 674/694)
que deu provimento parcial ao agravo de instrumento interposto por ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. para reformar
a
decisão (fls. 316/319) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos do processo nº 0020768-19.2017.08.0012, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 0020768-19.2017.8.08.0012 que move contra o MUNICÍPIO DE CARIACICA, por multa administrativa aplicada pelo Procon (reclamação administrativa nº 0111-000.789-0),
e,
deferir o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), até que se esgote o juízo acerca da questão debatida nas vias ordinárias.

Sustenta: (1) contradição, porque a multa aplicada obedeceu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (2) a Instrução de Serviço n.º 001/2013 do PROCON Municipal de Cariacica regulamenta a fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica dos fornecedores. E, no caso vertente, pela incontestável violação a legislação consumerista, a dosimetria da pena de multa foi definida com base na fórmula constante na referida Instrução de Serviço que, dentre outros elementos, considera o porte econômico da empresa autuada, valor da receita bruta, o enquadramento do grupo da gravidade da infração (conforme o anexo I) e a vantagem auferida. Ademais, mais uma vez com o devido respeito, afirmar que é desproporcional a aplicação da multa no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) pelo fato de ser aproximadamente 12 (doze) vezes o valor do produto que apresentou defeito (R$ 566,00) é atribuir somente a existência de um critério objetivo, em prejuízo da análise subjetiva prevista na legislação aplicável ao caso, como exemplo a “condição econômica dos fornecedores”; (3) aqui também persiste uma contradição do v. Acórdão com relação ao objetivo e alcance da norma consumerista, pois, como é sabido, além de punitiva também tem como finalidade a intenção de educar e desestimular a conduta praticada, conferindo natureza pedagógica. Portanto, abstraindo o “fator multiplicador” para alcançar o valor da multa, tem-se que o valor final representa quantia totalmente aceitável, proporcional e razoável, de acordo com a Jurisprudência dessa Corte e nos termos e critérios estabelecidos pela legislação aplicável, de forma a homenagear e fortalecer a norma consumerista, protegendo os cidadãos das investidas desmesuradas e arbitrarias das empresas que insistem em não cumprirem a lei, principalmente por não encontrarem obstáculo punitivo de repercussão financeira capaz de desencorajar tais atitudes; (4) desse modo, a tese ultrapassada e descabida sustentada pelo Embargado levou esta honrada Câmara a se manifestar de forma equivocada, proferindo Acórdão conflitante com a pacífica posição desta Corte sobre o caso em apreço; e (5) por derradeiro, pretende o Embargante a reformulação do v. Acórdão para sanar a contradição apontada, com o consequente indeferimento da suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo órgão do Procon Municipal.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000047-55.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
E
MENTA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
ANULATÓRIA -
PROCON MUNICIPAL –
COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –

MULTA ELEVADA -
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE -
–
RECURSO PROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. É totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) equivalente a aproximadamente 12 (doze) vezes o valor do produto que apresentou defeito (R$ 566,00).

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - Recurso provido para suspender a exigibilidade da multa administrativa.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento
nº

500047-55.2021. 18.8.08.0000,
Relator
P/o acórdão
: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
10
/0
8
/20
2
1
)

Colhe-se que no acórdão recorrido esta Colenda Primeira Câmara Cível do TJES deu provimento ao agravo de instrumento para deferir o pedido de tutela de urgência e suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Município de Cariacica contra a agravante no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), até que se esgote o juízo acerca da questão debatida nas vias ordinárias.

Nas razões do voto condutor do acórdão consignou-se que
o Procon Municipal de
Cariacica aplicou multa de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) em razão de no
P
rocesso
A
dministrativo nº FA nº 0111-00.789-0 no órgão de proteção ao consumidor Municipal – PROCON Cariacica, formulado pelo consumidor Geraldo Silva em desfavor da reclamada ZTE do Brasil Com. Serv. e Participações Ltda. e Ricardo Eletro Divinópolis Ltda., sob o argumento de que o aparelho celular adquirido por R$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais) em 30/06/2010, apresentou defeitos e mesmo após ter dado entrada na assistência técnica, os problemas permaneceram,
tendo
transcorrido
o
prazo de 30
(trinta)
dias.

E embora as partes tenham realizado acordo administrativamente
o m
esmo foi descumprido, gerando o trâmite da reclamação e, consequentemente, aplicação de multa administrativa
no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).

Portanto,
ainda que a
agravante
não tenha cumprido o acordo
celebrado com o consumidor perante o Procon do Município de Cariaci
c
a
, é totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$
7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos)
equivalente a aproximadamente 1
2
(d
oze
) vezes o valor do produto que apresentou defeito
(R$ 566,00).

Registrou-se, ainda, que a d
ita
multa não se reverte ao consumidor
e,
sim,
a
o
MUNICÍPIO DE CARIACICA. E como a meu juízo existe probabilidade do direito deduzido quanto à desproporcionalidade da multa aplicada, revela-se razoável a suspensão de sua exigibilidade até que se esgote o juízo acerca da questão debatida nas vias ordinárias.

Averbou-se, por outro lado, que a decisão recorrida é suscetível de causar lesão grave de difícil ou incerta reparação à embargada, eis que a multa arbitrada poderá ser executada, ainda que o seu valor demonstre que sua fixação malferiu o princípio da proporcionalidade.

Deste modo, não prosperam os presentes embargos de declaração considerando que a multa cuja exigibilidade foi suspensa corresponde a valor 12 (doze) vezes superior ao valor do produto do consumidor que apresentou defeito, o que indica que na sua fixação não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda que tenha ocorrido defeito no produto e a embargante não tenha cumprido o acordo que celebrou com a consumidora, não faz sentido aplicar uma multa que supera em muito o valor do produto defeituoso.

Registre-se, ainda, que o Procon Municipal deve ter como objetivo maior solucionar os problemas dos consumidores que necessitam de seu atendimento e não simplesmente deixar o consumidor relegado a um segundo plano e mirar a aplicação de multa que, repita-se, não se reverte para o consumidor mas, sim, para o Município de Cariacica.

Mais importante que a aplicação da multa seria a solução do problema do consumidor destacando-se que ainda que a multa deva levar em consideração o porte econômico da empresa embargada não pode jamais deixar de lado o valor do produto que originou a reclamação, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade.

Noutra parte, não prospera a alegação de que o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme os precedentes que transcrevo a título de ilustração:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AFERIR ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA - REDUÇÃO.

1. Os órgãos administrativos de proteção do consumidor têm competência para proceder à análise de cláusulas previstas em contratos firmados entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 86.571,25 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida equivalente a R$ 655,80 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), circunstância que fundamenta sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Embora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000343, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

“
EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE MULTA ELEVADA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. É totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) equivalente a aproximadamente 8 (oito) vezes o valor do produto que apresentou defeito que deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para punir a empresa pela sua conduta, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - Conforme a jurisprudência do STJ a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.

6. - Recurso provido parcialmente para reduzir o valor da multa administrativa.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110004199, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NÃO OCORRÊNCIA - MULTA - REDUÇÃO.

1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Não se vislumbra a alegada inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais estão espelhados no devido processo legal, na medida em que se pode observar de todo o processo administrativo juntado aos autos que a apelante foi intimada da reclamação feita pela consumidora, das audiências de conciliação designadas, bem como da decisão que aplicou a multa, tendo, contudo, optado por permanecer silente.

4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 5.620,20 (cinco mil, seiscentos e vinte reais e vinte centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de aquisição de produto defeituoso no valor de R$ 396,15 (trezentos e noventa e seis reais e quinze centavos), devendo ser reduzida para o mesmo valor do produto.

5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

6. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110334364, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Verifica-se, portanto, que

todas
as matérias abordadas nos embargos de declaração foram analisadas pel
o acórdão
recorrid
o
que demonstrou a convicção do órgão julgador ao apreciar a demanda e decidi-la em grau recursal, incid
indo
na hipótese o entendimento consolidado da jurisprudência no sentido de que
“
Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do NCPC, tendo em vista que o julgado abordou todas as questões necessárias à integral solução da lide, mesmo sem ter examinado individualmente cada uma das matérias levantadas pela parte vencida.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 443.840/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 14/09/2017).

Ausente, pois, qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco se subsumindo a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, não há o que justifique a oposição dos embargos de declaração, eis que estes não se destinam ao rejulgamento da causa (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 638.441/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000047-55.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON APLICADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. É totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) equivalente a aproximadamente 12 (doze) vezes o valor do produto que apresentou defeito (R$ 566,00).

3. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

4. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

à unanimidade
,

neg
AR
provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.